Tribunal: TJDFT
Processo: 0720277-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0720277-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO FERNANDES COTA, FERNANDA DE LIMA RAMOS, LUCIANO RAFAEL DE BARROS CAVALCANTI, MARIANA CAVALCANTE GALHEIRO, MATEUS MOITINHO E SILVA, PRISCYLLA AMORA VIEIRA, RAFAEL VERAS SANTANA, RAMON CARLOS MARTINS BARRETO NETO, VINICIUS VELOSO SOARES, ZILDA MARIA SEIXO DE BRITTO RIOS PORTALES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Não há pedido de tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 1019, II, CPC, intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de maio de 2023